Tribunal: TJDFT
Processo: 0718633-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO CONTRA A CAESB. ADPF 890. EFEITO VINCULANTE. SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FASE DE LIQUIDAÇÃO. NECESSIDADE.
1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou a impugnação da executada e deferiu o pedido de pesquisa e bloqueio via sistema SISBAJUD.
2. O art. 10, §3o, da Lei 9.882/1999, que dispõe sobre o processo e julgamento da arguição de descumprimento de preceito fundamental, nos termos do § 1o do art. 102 da Constituição Federal, estabelece que: “A decisão terá eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário.”
3. A CAESB resta contemplada pela jurisprudência desta Corte que determina a aplicabilidade do regime de precatórios às sociedades de economia que prestam serviços públicos essenciais em regime não concorrencial e sem intuito primário de lucro. Precedentes STF.
4. Nos moldes do art. 786 do CPC, a execução deve recair sobre uma obrigação certa, líquida e exigível, consubstanciada em um título executivo. Não havendo condenação em valor líquido, impõe-se a liquidação do julgado.
5. Recurso conhecido e provido.